Tribunal: TJES
Processo: 0015624-28.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015624-28.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DE TRÊS MULTAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA QUARTA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Apesar de o juízo a quo ter deixado de demonstrar os parâmetros para fixar o valor arbitrado para a multa, utilizou-se dos argumentos pertinentes para demonstrar a sua conclusão, com base majoritariamente nos fatos apresentados pelas partes, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda. Preliminar rejeitada.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

4. O valor fixado para multa não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo ao considerar que cada processo administrativo se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

5. Em atenção às peculiaridades do caso, é pertinente a redução de uma multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e as outras duas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantias capazes de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A anulação da quarta multa não se revela possível, ante a constatação da cobrança de débitos com exposição do consumidor ao ridículo, além da falta do dever de informação. Portanto, deve ser mantida a autuação, com redução da multa nos termos fixados pelo magistrado a quo, valor que coaduna com os demais arbitrados nestes autos.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca diante da redução das multas aplicadas. Deve ser reformada a sentença em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que o proveito econômico obtido pelo Banco Apelante é distinto daquele obtido pela Autarquia Estadual.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por PROCON ESTADUAL e CONHECER e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo BANCO BMG SA, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA N° 0015624-28.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES

APELADO/ APELANTE: BANCO BMG S. A.

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES e BANCO BMG S. A. contra sentença (fls. 625/626) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de procedimento administrativo, movida pelo segundo apelante.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em suas razões o PROCON/ES sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ter o magistrado se limitado a afirmar que a multa não era razoável e proporcional, sem demonstrar os parâmetros para chegar ao valor arbitrado.

Em análise da sentença impugnada, verifico que apesar de o juízo a quo ter deixado de demonstrar os parâmetros para fixar o valor arbitrado, utilizou-se dos argumentos pertinentes para concluir pela anulação de três processos administrativos e redução de uma multa administrativa, com base majoritariamente nos fatos apresentados pelas partes, os quais entendeu suficientes para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos possíveis para chegar a sua conclusão.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suas razões, o PROCON/ES afirma que a multa decorreu de processos administrativos oriundos de reclamações feitas por consumidores a partir de infrações às normas consumeristas.

Afirma que ao Poder Judiciário compete a análise do aspecto legal dos atos administrativos, não sendo possível adentrar na esfera dos fatos para dar novo enquadramento legal.

Destaca que a multa aplicada é proporcional e razoável, tendo realizado a dosimetria em observância do porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento da gravidade da infração, as atenuantes e as agravantes, a vantagem auferida e a reincidência.

Insurge-se, ainda, contra a fixação de honorários sucumbenciais no patamar máximo, pois o acolhimento de pedido subsidiário faz com que a outra parte seja sucumbente em parte mínima.

O BANCO BMG S. A. apresentou Apelação Adesiva, afirmando que o procedimento administrativo não se revestiu dos ditames legais, já que o apelado não levou em consideração a sua defesa para a aplicação da multa.

Aponta que não praticou a irregularidade descrita no processo administrativo n° 0111-067.762-1, sendo que a discussão na esfera administrativa foi resolvida.

Relata que as decisões administrativas violam o princípio da motivação, legalidade, ampla defesa e contraditório.

Insurge-se contra os honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que deve ser calculado sobre o valor do proveito econômico obtido.

Pois bem. Considerando que ambos recursos discorrem pelas mesmas questões, passo ao julgamento conjunto das matérias aventadas.

Conforme se depreende dos autos, o primeiro apelante questiona os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para anular e reduzir as penalidades de multa aplicadas nos autos dos processo administrativos 0111-057.627-8, 0411-050.679-2, 0111-052.090-9, 0111-067.762-1 do PROCON.

Assim, cinge-se a controvérsia em averiguar se as multas aplicadas pelo PROCON são, de fato, desproporcionais, bem como se atendem ou não aos critérios do artigo 57 do CDC.

Segundo observo dos autos, os processos administrativos que deram origem às multas combatidas advieram de reclamações dos consumidores quanto ao serviço bancário prestado, relacionado a empréstimos bancários e negativação do nome.

Dessa forma, foram arbitradas multas nos seguintes valores:

Processos Administrativos n° 0111-057.627-8 e 0111-067.762-1: R$127.274,69 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) (fls. 126v. e 194 v.)

Processos Administrativos n°0411-050.679-2 e 0111-052.090-9: R$71.321,92 (setenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) (fls. 292 e 408 v.)

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pelo prestador de serviço ou fornecedor de produto, concluo ser possível ao Poder Judiciário alterar o valor da sanção administrativa.

Nesse sentido, apresento arestos desta Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). [...] 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] (AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

Registre-se que também constitui entendimento firmado por este Eg. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (
TJES, Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que houve violação das normas consumeristas, de modo que as multas arbitradas nos Processos Administrativos n° 0111-057.627-8, 0411-050.679-2 e 0111-052.090-9 devem prevalecer.

Observo dos autos que o Processo Administrativo n° 0111-057.627-8 originou de reclamação apresentada por uma consumidora que foi surpreendida com o refinanciamento de um contrato de empréstimo, que afirma não ter autorizado. E na hipótese restou constatada a violação ao direito à informação do consumidor.

Quanto ao Processo Administrativo 0411-050.679-2, verifico que a multa foi originada de reclamação apresentada por consumidor que recebeu telefonemas de propostas para quitação de um empréstimo realizado por cartão de crédito que sequer possuía conhecimento, o que evidencia prática de infração abusiva à legislação consumerista, na medida que não foi comprovada a contratação do cartão.

A respeito do Processo Administrativo n° 0111-052.090-9, verifico que a multa foi aplicada com base em reclamação apresentada por consumidora que foi surpreendida com uma notificação dos serviços de proteção ao crédito sobre dois débitos, ao passo que eles foram regularmente descontados da sua folha de pagamento.

Em todos os três casos, as decisões administrativas (fls. 130/137, 287/191, 402/408) reconheceram como verdadeiras as alegações dos consumidores, diante da intempestividade da defesa do banco, enquadrando a prática como abusiva e irregular.

Assim, ao contrário do entendimento firmado pelo magistrado a quo, entendo que de fato ocorreram as infrações sancionadas pelo agente do Procon, ante a violação do dever de informação postulado nos artigos 6°, inciso III, 30, 31, 46 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, além da cobrança indevida e exposição ao ridículo na cobrança dos débitos, nos termos do art. 42 do CDC. Assim, devem ser mantidas as autuações.

No tocante a dosimetria, vislumbro que a aplicação da multa no âmbito das decisões administrativas levou em consideração o cometimento de infração do grupo III, da IS 19/2008, a violação dos artigos 6°, inciso III, 30, 31, 42, 46 e 51 do CDC, a vantagem auferida, o porte econômico da empresa, além de agravante do art. 26, I, do Decreto Federal 2.181/97.

Ao final, foram fixadas duas multas em R$ 127.274,69 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e uma multa em R$ 71.321,92 (setenta e um mil, trezentos e vinte e um mil, noventa e dois centavos).

No entanto, as multas arbitradas não se revelaram as mais coerentes com o caso concreto, sobretudo se considerado que cada uma delas, individualmente, se relacionam à reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Neste aspecto, a fixação da multa deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que as multas devem ser reduzidas a quantias capazes de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, entendo que a redução deve se dar nos seguintes patamares:

Processo Administrativo n° 0111-057.627-8, reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Processo Administrativo n° 0411-050.679-2, reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Processo Administrativo n° 0111-052.090-9, reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Tais quantias são capazes de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto a possibilidade de anulação da multa aplicada no Processo Administrativo 0111-067.762-1, sob o fundamento de que não houve irregularidade, verifico que a referida sanção decorreu de reclamação de consumidora que informou ter sido inscrita no Serasa, pelo inadimplemento de débito que desconhece.

No referido processo a defesa foi intempestiva, motivo pelo qual a decisão administrativa (fls. 190/194) conferiu a existência de prática abusiva.

Para corroborar com a alegação de que não houve irregularidade, o banco apelado/ apelante colacionou o suposto contrato (fls. 183/189) que teria sido firmado com a consumidora, no entanto, em tal documento não há a assinatura da consumidora, e nos autos inexiste outro documento que comprove a existência da relação jurídica entre eles.

Diante disso, a anulação da multa não se revela possível, ante a constatação da cobrança de débitos com exposição do consumidor ao ridículo, além da falta do dever de informação. Portanto, deve ser mantida a autuação.

No entanto, a multa aplicada pelo agente do Procon deve ser reduzida. E, neste caso, entendo que o montante aplicado pelo magistrado a quo deve ser mantido, vez que está em consonância com os valores acima aplicados nas demais multas administrativas versadas nestes autos.

No tocante aos honorários, considerando a redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

[...] 7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

[...] 6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Quanto ao parâmetro a ser adotado, tendo em vista a inexistência da condenação fixada, na medida em que a multa administrativa foi reduzida, o proveito econômico do Banco Recorrente é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para o Procon, o proveito econômico corresponde ao valor que foi mantido, haja vista que a penalidade não foi anulada, de modo que os parâmetros adotados pelo magistrado de origem devem ser readequados a fim de observar tais valores.

Nesse exato sentido:
[...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Assim, o recurso interposto pelo Procon Estadual deve ser parcialmente provido e o recurso interposto pelo Banco BMG SA deve ser improvido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL a fim de reformar a sentença para manter a sanção aplicada nos autos dos processos administrativos referenciados, reduzindo os valores nos termos da fundamentação apresentada e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BMG SA.

Redistribuo os honorários sucumbenciais em 50% para cada parte, aos quais majoro para 12% sobre o valor do proveito econômico em relação ao Apelante BANCO BMG, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, tendo em vista o improvimento do seu apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.